Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-89.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos de alto custo – Arbitramento da verba honorária por equidade – Interposição de Recurso Especial – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, decorrente do julgamento REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1.076 do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos de alto custo – Arbitramento da verba honorária por equidade – Interposição de Recurso Especial – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, decorrente do julgamento REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1.076 do STJ – Decisão da turma julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada – Manutenção do acórdão.